Tribunal: TJPA
Processo: 0872798-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872798-02.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DJALMA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872798-02.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

DJALMA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS - ARTIGO 59 DA LEI 8.630/93
-PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – DIFERENÇA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO FATO GERADOR – REGRA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBORDINAR O CURSO DA PRESCRIÇÃO AO CONHECIMENTO DA LESÃO NO PRESENTE CASO – NECESSIDADE DE TAL EXCEÇÃO VIR EXPRESSAMENTE EM LEI – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – DECURSO DE TEMPO MUITO SUPERIOR AO TRIÊNIO ESTABELECIDO EM LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-O marco inicial nas ações como a do presente caso, opera no momento da lesão, isto é, na data de recebimento das indenizações a menor, nascendo a partir daí, portanto, a pretensão de eventual ressarcimento pelo fato gerador do prejuízo, em qualquer de seus delineamentos.

2-Desta feita, considerando que o marco inicial do prazo prescricional da pretensão esposada na inicial ocorrera a quando do pagamento das indenizações (ocorrida entre 1994 a 1996 – conforme comprovante de pagamento juntado às fls. 25-105) e que, portanto, o efetivo dano alegado ocorrera na vigência do Código Civil de 1916, necessário se faz a observância da regra disposta no art. 2.028 do CC/2002, segundo o qual preleciona: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

3-O art. 179 do CC/1916 previa o prazo vintenário para a propositura de demandas como a do presente caso, já o art. 206, §3º, inciso V do CC/2002 passou a prever o prazo de 03 (três) anos.

4-Desse modo, considerando o pagamento mais antigo ocorrido em 1994, chega-se à conclusão de que até o início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional do Código revogado, o que nos remete à regra do art. 206, §3º, inciso V do CC/2002, isto é, o prazo prescricional de 03 (três).

5- Assim sendo, considerando que o autor somente ajuizaram a presente demanda no dia 24/05/2013, resta cristalino o decurso de tempo muito superior ao triênio estabelecido em lei, não merecendo, portanto, reparos a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores, julgando o feito totalmente improcedente.

6-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelado
DJALMA SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872798-02.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

DJALMA SOUZA DOS

SANTOS

RELATOR(A):

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou procedente os pedidos formulados pelo autor, condenando o banco recorrente

ao pagamento do valor de R$ 3.500,90 (três mil e quinhentos reais e noventa centavos), que corresponde à diferença entre o valor que recebeu (R$ 21.466,42) e o valor que deveria ter recebido (R$ 24.967,32), devendo essa importância (R$ 3.500,90) ser atualizada nos termos do artigo 59 da Lei 8.630/1993, com índice IPC, instituído pela Lei nº. 8.880/94 em 27 de maio de 1994, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de citação, tendo como ora
apelado
DJALMA SOUZA DOS SANTOS.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, objetivando o recebimento de diferença indenizatória decorrente de aplicação incorreta de índices de atualização. Sustentou na inicial, que é trabalhador portuário avulso e a Lei nº. 8.630/93 regulamentou a exploração dos portos organizados no país, criando órgão gestor de mão de obra com função de substituir o sindicato da categoria em relação aos trabalhadores avulsos.

Aduz que para tal finalidade, foi oportunizado o cancelamento da matrícula junto ao Sindicato, quando teria os trabalhadores avulsos o direito de receber indenização no valor de CR$ 50.000,000 (cinquenta milhões de cruzeiros), nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº. 8.630/93, eis que o autor cancelou sua matrícula para fazer jus ao benefício, o qual seria pago através da verba oriunda do Fundo de Indenização Pecuniária – GCOF, gerido pelo Banco do Brasil S/A, responsável pela arrecadação desta verba juntos as empresas contribuintes.

Afirmou ainda que a referida Lei também estabeleceu que deveria ser feita atualização monetária retroativa a julho de 1992 através do índice do reajuste do salário mínimo, o que violou o art. 7º, inciso V da CF, que veda a vinculação ao salário mínimo, motivo pelo qual, sustentou que o Banco do Brasil deveria ter aplicado outro índice de atualização dentre os existentes no mercado, o que não fora feito pelo banco réu, razão pela qual requereu a procedência da ação, a fim de que haja o pagamento das diferenças do valor pago a menor em face da aplicação incorreta da correção pelo gestor do fundo.

Diante disso, foi prolatada a sentença, conforme segue:

a) Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação ao valor da causa.

b)
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.500,90 (três mil e quinhentos reais e noventa centavos), que corresponde à diferença entre o valor que recebeu (R$ 21.466,42) e o valor que deveria ter recebido (R$ 24.967,32), devendo essa importância (R$ 3.500,90) ser atualizada nos termos do artigo 59 da Lei 8.630/1993, com índice IPC, instituído pela Lei nº. 8.880/94 em 27 de maio de 1994, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de citação.

c) Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

d) Corrijo o valor da causa para R$ 3.500,90 (três mil, quinhentos reais e noventa centavos).

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 12744327), aduzindo em suma, a existência de prescrição da pretensão do autor, matéria de ordem pública.

Sustenta que a autor/apelado pretende a correção de valores pagos em 28 de agosto de 1996, sendo certo que a distribuição da ação ocorreu somente em 22/11/2018. Isto é, 22 anos após o pagamento, ou seja, mais do que o dobro do maior prazo prescricional vigente.

Diante disso, aponta que a prescrição no presente caso deve ser reconhecida de ofício por este egrégio tribunal de justiça como medida de direito por ser matéria de ordem pública, conforme arts. 205 e 206 do Código Civil.

Alega ainda a necessidade, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, ora apelado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12744335), os apelados refutaram todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, consubstanciada na cobrança da diferença indenizatória decorrente de aplicação incorreta de índices de atualização pelo gestor do Fundo de Indenização Pecuniária – GCOF, analisando ainda o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Conforme relatado, o autor alegam a suposta aplicação incorreta de índices na atualização do valor correspondente a indenização que seria a ele devida, na qualidade de trabalhadores portuários avulsos, por força do cancelamento de sua matrícula junto ao Sindicato da categoria, nos termos estabelecido no art. 59, inciso I, da Lei nº. 8.630/93, o que teria ensejado um pagamento a menor da referida indenização.

Pois bem. O termo inicial da prescrição, como se sabe, é o do nascimento da pretensão, assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo e a pretensão nasce com a violação do direito a que se refere. Segundo Pontes de Miranda, a prescrição "inicia-se ao nascer a pretensão; portanto, desde que o titular do direito possa exigir o ato, ou a omissão" (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo VI, 4ª ed., SP, Revista dos Tribunais, 1974, p. 114)

A propósito, referida orientação, de há muito sedimentada em nosso direito, está clara e expressamente posta no art. 189 do Código Civil, segundo o qual: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206"

A questão delicada é a de saber se, para efeitos prescricionais, a pretensão nasce (e, portanto, o prazo tem início) na data em que ocorre a lesão ao direito ou na data em que o ofendido toma conhecimento da lesão. Nosso sistema jurídico adotou, como regra, orientação de cunho eminentemente objetivo: a prescrição tem início a partir do fato gerador da lesão.

Assim, o requisito do conhecimento da lesão pelo ofendido, como pugna o apelante, é exceção à regra, só existente nos casos em que a lei o preveja, o que antes era tratado no artigo 178, §4º, I e II, §6º, I e II e §7º, V do Código Civil de 1916 e atualmente previsto no art. 206, § 1º, II, b, do CC/02, embora mais restritamente.

Nesse sentido, colaciona-se doutrina abalizada a respeito do assunto, vejamos:

"Sem dúvida, seria mais vantajosa para o titular do direito violado a orientação de que a prescrição começaria a fluir do conhecimento da violação. (...) Obtempere-se, contudo, que a adoção expressa da concepção subjetivista como regra sempre impingiria o ônus da prova da data exata do conhecimento da violação a alguma das partes ou até a terceiros. Poderiam surgir dificuldades e prejudicar a segurança jurídica que busca o instituto da prescrição..." (MARTINS, Alan; e FIGUEIREDO, Antônio Borges de. Prescrição e decadência no Direito Civil, 3ª ed., 2005, IOB Thompson, p. 68/69).

No mesmo sentido, vejamos o trecho de parecer elaborado pelo Ministro Eduardo Ribeiro citado no julgamento do REsp 1280825/RJ, de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 21/06/2016:

“32. Tendo-se em conta que o fundamento do instituto em exame encontra-se na ordem pública, na necessidade de segurança e, por isso mesmo, de paz social,
admitir-se que o inicio do prazo se condicionasse ao conhecimento por parte titular do direito corresponderia a ter-se como consequência o oposto do que se intenta alcançar com a prescrição. 33. Introduzir-se-ia, fatalmente, grave incerteza, quanto aos prazos de extinção das pretensões, fazendo-os depender de evento futuro e incerto, como o é o efetivo conhecimento do fato pelo interessado.

E assim fosse, estaria sendo eliminada a possibilidade de se atingir a finalidade do instituto, ou seja, que o decurso do prazo, levando a que se extinga a pretensão, propicie segurança e tranquilidade na vida social. Ter-se-ia de aceitar que pretensões pudessem ser exercidas muito após o prazo estabelecido em lei, inteiramente comprometidos os valores a que se pretende atender.

(...)”

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que, de fato, subordinar o curso da prescrição ao conhecimento da lesão significaria comprometer o principal objetivo do instituto, que é o de eliminar a insegurança nas relações jurídicas, em observância ao princípio da actio nata.

Assim, diferente do que ocorre em relação às ações que objetivam a reparação civil decorrente de lesões (em que o marco inicial da prescrição não é necessariamente a mesma data do ato lesivo), o marco inicial nas ações como a do presente caso, opera no momento da lesão, isto é, na data de recebimento das indenizações a menor, nascendo a partir daí, portanto, a pretensão de eventual ressarcimento pelo fato gerador do prejuízo, em qualquer de seus delineamentos.

Ressalta-se, por oportuno, que tal entendimento constitui regra geral no Direito Brasileiro, sendo oportuno lembrar o voto do Ministro Teori Zavascki, no REsp. 773.876, o qual reafirmou que a regra geral é a contagem do prazo de prescrição na data da lesão do direito, a partir de quando a ação pode ser ajuizada. Nos demais casos, em que o marco inicial é diverso, a Lei os excepciona expressamente, tal como ocorre, por exemplo, no art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002, não estando, portanto, a pretensão do autor, dentre as exceções expressamente previstas em lei.

Frisa-se: pensar de forma diversa, como faz o recorrido, estar-se-ia perpetuando o termo inicial do prazo prescricional em questão, já que o suposto equívoco nos cálculos das indenização poderia, em tese, ser descoberto muito a posteriori, o que, além de não contribuir para a estabilização das situações constituídas pelo decurso do tempo (segurança jurídica), poderia deixar ao alvedrio de uma das partes a escolha pela data de início da contagem do prazo prescricional, situação essa totalmente desarrazoada.

Desta feita, considerando que o marco inicial do prazo prescricional da pretensão esposada na inicial ocorrera a quando do pagamento da indenização (ocorrida entre 1994 a 1996 – conforme comprovante de pagamento juntado às fls. 25-105) e que, portanto, o efetivo dano alegado ocorrera na vigência do Código Civil de 1916, necessário se faz a observância da regra disposta no art. 2.028 do CC/2002, segundo o qual preleciona: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

O art. 179 do CC/1916 previa o prazo vintenário para a propositura de demandas como a do presente caso, já o art. 206, §3º, inciso V do CC/2002 passou a prever o prazo de 03 (três) anos. Desse modo, considerando o pagamento mais antigo ocorrido em 1994, chega-se à conclusão de que até o início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional do Código revogado, o que nos remete à regra do art. 206, §3º, inciso V do CC/2002, isto é, o prazo prescricional de 03 (três).

A vista disso, o autor/apelado ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA em abril de 2018, ou seja, 22 (vinte e dois) anos após o recebimento da referida indenização, portanto, fora do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002.

Assim, tenho que decorreu o prazo prescricional do direito de ação do autor/apelado para a cobrança de eventuais diferenças em relação à correção monetária paga a menor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença ora vergastada reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, conforme artigo 487, II do CPC, nos seus demais termos e, em consequência, inverto o ônus da sucumbência, devendo a parte apelada pagar custas e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade, pois está litigando sob o pálio da justiça gratuita, ex vi do art. 12, da Lei nº 1.060/50, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita

É COMO VOTO.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023